Tribunal: TJBA
Processo: 8020758-26.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020758-26.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): EDEMILSON KOJI MOTODA APELADO: MARCELO BATISTA FERREIRA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. DECRETO JUDICIÁRIO TJBA Nº 367/2025. INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS PELO SISTEMA PJE QUE NÃO DEMONSTROU CONHECIMENTO DO COMANDO JUDICIAL PELO AUTOR. INÍCIO DO PRAZO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, determinando-se o cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais quando a parte autora não foi regularmente intimada, por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional, para cumprir a determinação judicial. III. Razões de decidir 3. A incidência do art. 290, do CPC pressupõe intimação válida da parte para o recolhimento das custas iniciais, com a consequente abertura regular do prazo processual. 4. O Decreto Judiciário TJBA nº 367/2025 instituiu o Diário da Justiça Eletrônico Nacional como meio oficial e obrigatório de publicação e intimação dos atos processuais dirigidos aos advogados, conferindo caráter meramente informativo às comunicações realizadas por sistema interno. 5. O despacho que determinou a regularização das custas e a juntada de documentos não foi publicado no DJEN, tendo sido comunicado apenas por movimentação no sistema PJe, sem comprovação de ciência válida. 6. Ausente publicação no meio oficial, não houve aperfeiçoamento da intimação nem início da contagem do prazo legal, inviabilizando a aplicação da sanção prevista no art. 290, do CPC. 7. Não configurada a inércia da parte autora, a extinção do feito viola o devido processo legal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo com fundamento no art. 290, do CPC exige intimação válida da parte autora para recolhimento das custas iniciais. 2. Após a implantação do Diário da Justiça Eletrônico Nacional, é inválida a intimação realizada exclusivamente por meio do sistema PJe, sem a correspondente publicação no DJEN.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, 290 e 485, IV; Decreto Judiciário TJBA nº 367/2025. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento nº 4101058-67.2025.8.13.0000, Rel. Des.(a) Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 16.12.2025, pub. 17.12.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000047-86.2019.8.11.0105, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025, pub. 12.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8020758-26.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada MARCELO BATISTA FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator